Tribunal: TJSP
Processo: 2358672-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA R. DECISÃO VERGASTADA – NÃO CARACTERIZADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA R. DECISÃO VERGASTADA – NÃO CARACTERIZADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.